Tribunal: STF
Processo: RE 84675
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO.
DEFERIMENTO DE VERBA PARA SEPULTURA, E INDEFERIMENTO DE REPARAÇÃO DO
DANO MORAL. HONORARIOS DE ADVOGADO CORRETAMENTE CALCULADOS. RECURSO
CONHECIDO, MAS PROVIDO PARCIALMENTE.